Tribunal: TJSP
Processo: 2076908-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CITAÇÃO COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECIPROCIDADE PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. VALIDADE DA CLÁUSULA. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO NA FORMA DA CLÁUSULA 17 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, LIVREMENTE ASSINADO PELAS PARTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CITAÇÃO COM BASE EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECIPROCIDADE PARA RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. VALIDADE DA CLÁUSULA. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO NA FORMA DA CLÁUSULA 17 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, LIVREMENTE ASSINADO PELAS PARTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.